Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO FEDERADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REGRA DE COMPETÊNCIA (ART. 52 DO CPC). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZADO E A VARA DE FAZENDA PÚBLICA OU DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o processo em razão da incompetência do Juízo, bem como da não apresentação da emenda à inicial adequada, esclarecendo a inclusão do DETRAN/SP no polo passivo da demanda.
2. A recorrente noticiou que em virtude de acidente de trânsito ocorrido em São Paulo, no qual seu marido veio a falecer, o veículo de sua propriedade foi recolhido pela autoridade de trânsito do Estado de São Paulo para fins periciais. Narrou que terminadas as investigações, seu veículo foi vendido pelo DETRAN/SP como sucata, sem que a recorrente tenha sido sequer notificada. Informou que o veículo foi arrematado em outubro de 2017, porém permanece a cobrança dos tributos pelo Detran/DF. Argumentou que propôs a presente demanda perante o Juízo da Fazenda Pública do DF, o qual se declarou incompetente para processo e julgamento do feito em razão do valor da causa, tendo o feito sido redistribuído ao Juizado Especial de Fazenda Pública, o qual determinou a emenda à inicial a fim de esclarecer a inclusão do Detran/SP no polo passivo da demanda, ante a incompetência dos Juizados Especiais Fazendários para processo e julgamento de demandas que envolvam integrantes de outras unidades federativas. Pugnou a recorrente fosse suscitado conflito de competência, em razão da distribuição do feito à Vara de Fazenda Pública, o que não foi acolhido pelo Juízo, tendo sido extinto o feito. Explicou que a ação foi proposta perante o Juízo da Fazenda Pública justamente por se tratar de demanda que envolve ente de outra unidade da Federação. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença proferida e declarar competente o Juízo da Fazenda Pública do DF para processo e julgamento do feito ou, alternativamente, o provimento do recurso a fim de determinar que o Juízo do Juizado especial de Fazenda Pública instaure o competente conflito negativo de competência.
3. Não há contrarrazões.
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora, observando-se que se encontra sob o patrocínio da Defensoria Pública.
5. Nos termos do parágrafo único do art. 52 do CPC, nos casos em que forem demandados o Estado ou o Distrito Federal, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
6. Cuida-se, portanto, de competência concorrente, onde a escolha cabe à parte autora, podendo, portanto, o DETRAN/SP ser demandado nesta Capital, foro de domicílio do autor, cabendo análise quanto à definição da competência interna (Vara ou Juizado de Fazenda Pública), ou mesmo acerca do desmembramento em duas ações, cuja determinação não pode ser realizada por esta via recursal, considerando a competência privativa do TJDFT quanto aos conflitos que envolvem os Juizados e as Varas.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de dar prosseguimento ao feito, cabendo ao Juízo de primeira instância dar prosseguimento apenas referente aos pedidos relativos ao DETRAN/DF ou instaurar o Conflito Negativo de Competência.
8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.